Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715860-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 09 SHA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada pela parte Embargada (id. 29509014), intime-se a parte Embargante para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora